Tribunal: TJSP
Processo: 3002876-71.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento. São Paulo. Procedimento ordinário em fase de cumprimento de julgado. OPV. Inaplicabilidade do limite previsto na Lei Estadual n. 17.205/2019. Trânsito em julgado da ação de conhecimento anterior à vigência da referida norma. Decisão mantida. Precedentes. Recurso não provido.